Tribunal: TJSP
Processo: 0009329-76.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Cumprimento de sentença – despesas processuais – art. 84 do Código de Processo Civil – rol exemplificativo – despesas necessárias à instauração, desenvolvimento e fim do processo – ata notarial apresentada em réplica – valor dispendido que deve ser ressarcido pelo vencido – impugnação rejeitada – recurso provido para esse fim.